Tribunal: STF
Processo: RHC 270347
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1051393, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, que cumpre pena de 14 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, teve deferido, pelo Juízo das Execuções Penais, o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado. O “regime foi concedido com monitoramento eletrônico e horários de recolhimento específicos em sua residência”.
Irresignado, o Ministério Púbico interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que lhe deu provimento, “para reformar a decisão, afastando-se a harmonização de regime, com o consequente reencaminhamento do agravado à unidade prisional compatível com o regime semi-aberto”.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (PRISÃO DOMICILIAR C/C TRABALHO EXTERNO). VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ANÁLISE DOS PARÂMETROS DO RE 641.320/RS, PREVISTO NA SÚMULA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE PARA TRABALHO EXTERNO. . RECURSO IMPROVIDO. 
1. [...] O MM. Juiz das Execuções deve, face às peculiaridades de cada caso, avaliar, em primeiro lugar, com remissão a elementos concretos constantes dos autos, se o reeducando desconta a sua pena em estabelecimento adequado ao seu regime de cumprimento e, do contrário, 'Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto' (RE n.º 641.320/RS, TRIBUNAL PLENO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2016, grifei). IV - O referido elenco de medidas tem sido interpretado como uma ordem de providências que, preferencialmente, devem se suceder, evitando-se a colocação imediata de um apenado em prisão domiciliar, ainda que com inserção em programa de monitoramento eletrônico, em detrimento de outros executados que já estariam, há mais tempo, cumprindo pena em determinado regime, os quais deveriam ser beneficiados, prioritariamente, com a saída antecipada, para liberar vagas, respeitados outros critérios a serem detalhados pelas instâncias ordinárias. [...] (HC n.º 377.895/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017)
2. No caso, em nenhum momento, o Magistrado analisou a situação de outro apenado que porventura estivesse com melhor situação processual executória. Além disso, embora tenha mencionado que o executado não possui falta disciplinar - STJ, fl. 167 -, a defesa deixou de juntar o relatório da situação processual executória, tendo nos autos apenas a guia de execução, o atestado de pena e o assentamento carcerário - STJ, fls. 68, 72/73 e 112. No mais, conforme fundamentado na decisão agravada, foi concedido ao prisioneiro o regime semiaberto em 16/4/2025, inclusive com autorização de saídas temporárias - STJ, fl. 162 -, ou seja, ao menos ele já gozava das benesses do regime semiaberto. 
3. [...] 6. A concessão de trabalho externo não é automática com a progressão ao regime semiaberto, devendo ser analisados os requisitos subjetivos do apenado. [...] (AgRg no HC n. 942.025/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024. ) 
4. No caso, embora o apenado já tenha cumprido o requisito objetivo (implemento de 1/6 da pena - STJ, fl. 112), não comprovou o bom comportamento (disciplina e responsabilidade), exigidos pela letra do art. 37, da LEP, ao não juntar o relatório da situação processual executória, documento que mostra eventuais registros de faltas disciplinares. 
5. Agravo Regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem “para restabelecer integralmente a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Regional de Execução Penal de Caruaru/PE, que assegurou ao Recorrente o direito de cumprir sua pena em regime semiaberto harmonizado, com as condições ali estabelecidas”.
É o relatório. Decido.

Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no sentido de que "para que seja concedida a prisão domiciliar por falta de vagas, o Juiz deve analisar os parâmetros do RE 641.320/RS”. Confira-se o voto do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:

[...] o Magistrado singular relatou que no caso do cumprimento de pena em regime semiaberto nesta jurisdição, há um déficit de vagas no Centro de Ressocialização do Agreste - CRA [...] Dessa realidade, nasce o semiaberto harmonizado a fim de permitir que os sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto possam desenvolver o trabalho externo sem terem que se deslocar diariamente à unidade prisional. 
No entanto, para que seja concedida a prisão domiciliar por falta de vagas, o Juiz deve analisar os parâmetros do RE 641.320/RS. 
Lembre-se que o problema da falta de vagas dos presídios no Brasil é disciplinada pela Súmula Vinculante 56, do Supremo Tribunal Federal: A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS.
Tais medidas são: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto), casa de albergado ou estabelecimento adequado – regime aberto – (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e (iv) até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
Assim, a prisão domiciliar não pode ser a primeira opção, devendo-se antes adotar as medidas acima propostas, a fim de se evitar prejuízo aos executados que já estariam, há mais tempo, cumprindo pena em determinado regime e que devem ser beneficiados, prioritariamente, com a saída antecipada.
[...]
No caso, em nenhum momento, o Magistrado analisou a situação de outro apenado que porventura estivesse com melhor situação processual executória. 
Além disso, embora tenha mencionado que ele não possui falta disciplinar - STJ, fl. 167 -, a defesa deixou de juntar o relatório da situação processual executória, tendo nos autos apenas a guia de execução, o atestado de pena e o assentamento carcerário - STJ, fls. 68, 72/73 e 112. 
No mais, conforme fundamentado na decisão agravada, foi concedido ao prisioneiro o regime semiaberto em 16/4/2025, inclusive com autorização de saídas temporárias - STJ, fl. 162 -, ou seja, ao menos ele já gozava das benesses do regime semiaberto. 
Quanto ao trabalho externo, embora o apenado já tenha cumprido o requisito objetivo (implemento de 1/6 da pena - STJ, fl. 112), não comprovou o bom comportamento (disciplina e responsabilidade), exigidos pela letra do art. 37, da LEP, ao não juntar (conforme já explicado alhures) o relatório da situação processual executória, documento que mostra eventuais registros de faltas disciplinares.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
Recomendo, todavia, ao Juízo das Execuções Criminais, caso efetivamente haja falta de vagas no regime semiaberto, no sentido de que promova, com brevidade, a saída antecipada de outro condenado que cumpre pena no regime intermediário, com menor saldo a cumprir, concedendo a este a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, abrindo-se, em consequência, vaga no regime intermediário para a ora paciente, de acordo com o estabelecido no julgamento do RE n.º 641.320/RS.

Sobre o regime prisional semiaberto diz o Código Penal:

Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.
§1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.
§2º- O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.

Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais aos regimes semiaberto e aberto: 

[...]
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
[...]

Não se verifica, portanto, ilegalidade no entendimento adotado — segundo o qual a concessão de prisão domiciliar exige a observância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS —, tampouco se constata a manutenção do recorrente em modalidade prisional mais gravosa em razão da ausência de vaga em estabelecimento compatível com o regime intermediário. Conforme registrado pelo Tribunal estadual, “neste momento, o semi-aberto humanizado, de fato, não se mostra recomendável, razão pela qual deve ser reformada a decisão ora atacada para afastar a harmonização de regime, com o consequente reencaminhamento do agravado à unidade prisional compatível com o regime semi-aberto, onde deve prosseguir com o cumprimento de sua pena”.
Por outro lado, a verificação da real situação do recolhimento demandaria o reexame de fatos e provas relacionados à causa, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe  13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe  28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 27/9/2016). 
Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente